Tribunal: TJBA
Processo: 8107152-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8107152-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUANA DE MOURA SOUSA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Roubo majorado tentado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Alegação de insuficiência de provas. Palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios. Manutenção da condenação. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
p
ela defesa
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que a condenou pela prática do crime de
roubo majorado na forma tentada
(art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa. Consta dos autos que a apelante, em concurso com dois comparsas, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, tentou subtrair veículo e pertences da vítima, motorista de aplicativo, após solicitarem corrida na cidade de Salvador/BA. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, alegando desconhecimento da intenção criminosa dos comparsas e inexistência de prova de sua participação dolosa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar a autoria e a participação da apelante na tentativa de roubo; e (ii) saber se a alegação defensiva de desconhecimento da intenção criminosa dos comparsas é apta a afastar a configuração de coautoria na empreitada delitiva.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão da arma de fogo e laudo pericial que atestou a aptidão do artefato para disparo.

4. A autoria restou demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência e pela apreensão da arma no local, elementos que evidenciam a participação da apelante na dinâmica criminosa.

5. A alegação de desconhecimento prévio da ação criminosa não encontra respaldo nos autos, uma vez que a apelante permaneceu ao lado dos comparsas durante toda a execução do crime e contribuiu materialmente para a empreitada, circunstância que caracteriza coautoria, nos termos do art. 29 do Código Penal.

6. Nos crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos constantes dos autos, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“
1. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor probatório para fundamentar a condenação.
2. A participação do agente na dinâmica do delito, contribuindo materialmente para sua execução, ainda que não seja o executor direto da grave ameaça, caracteriza coautoria, nos termos do art. 29 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; Código Penal, arts. 14, II, 29 e 157, §2º, II, e §2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.843.257/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023.

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8107152-21.2021.8.05.0001
, sendo
Apelante LUANA DE MOURA SOUSA
e
Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
negar

provimento ao recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator